Tribunal: TCU
Processo: 010.951/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4611/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Aposentadoria, de ex-servidor da Fundação Universidade Federal da Grande Dourados, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que o cruzamento com o sistema Sisac comprova que houve falecimento do interessado, exclusão por falta de recadastramento há mais de um ano ou reversão da concessão, situações cujo registro implica a cessação de efeitos financeiros; e Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito do ato a seguir discriminado, por perda de objeto, tendo em vista reversão da concessão, conforme dispõe o art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 010.951/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Francisco de Paula Ramalho Junior (XXX.303.601-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal da Grande Dourados 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.